Tribunal: STF
Processo: Rcl 75978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA: INSCRIÇÃO NA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 E 1.012: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2025, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 0000083-52.2025.5.06.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, contra ato praticado pelo DESEMBARGADOR SERGIO TORRES TEIXEIRA, nos autos do Processo Precatório n. 0000554-39.2023.5.06.0000, instaurado para satisfação de crédito reconhecido ao empregado público DAVID SERGIO SANTANA DE ANDRADE, consubstanciado na inscrição da EMBRAPA na Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a inclusão da impetrante no Sistema TRANSFEREGOV, o que lhe inviabiliza receber transferências voluntárias. (...)



    Como dito, objetiva a impetrante, liminarmente, suspender os efeitos da determinação para incluí-la no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e no Sistema TRANSFEREGOV.



    Analisando a peça inaugural da ação mandamental e os documentos que a instruem, constato, na hipótese, não estarem presentes os elementos contidos na Lei n. 12.016/09 autorizadores do deferimento da pretensão deduzida pelo impetrante.



    Depreende-se do documento de ID 02a3a70 (despacho exarado nos autos da Precat 0000554-39.2023.5.06.0000), que da autoridade dita coatora emanou a seguinte determinação: (...)



    Vistos etc,



    Cuida-se de precatório tombado sob o nº 00766/2023, não satisfeito pela executada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA no prazo estabelecido na Constituição Federal, até 31.12.2024.



    Determina a Resolução CNJ 303/2029, no caso de inadimplência:



    ‘Art. 17....



    2º Não sendo disponibilizados os recursos necessários ao pagamento integral da dívida requisitada no regime geral, o presidente do tribunal, após atualização, mandará certificar a inadimplência nos precatórios, cientificando o credor e a entidade devedora quanto às medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal (redação dada pela Resolução nº 482, de 19.12.2022).



    Do Sequestro



    Art. 19. Em caso de burla à ordem cronológica de apresentação do precatório, ou de não alocação orçamentária do valor requisitado, faculta-se ao credor prejudicado requerer o sequestro do valor necessário à integral satisfação do débito.



    Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no § 6 do art. 100 da Constituição Federal.



    § 1º Compete exclusivamente ao presidente do tribunal processar e decidir sobre o sequestro de precatórios, mediante requerimento do beneficiário. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022).



    § 2º O pedido será protocolizado perante a presidência do tribunal, que determinará a intimação do gestor da entidade devedora para que, em 10 dias, comprove o pagamento realizado, promova-o ou preste informações.



    § 3º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Publico para manifestação em cinco dias.



    § 4º Com o pronunciamento ministerial, ou esgotado o prazo para sua manifestação, a presidência do tribunal decretará, sendo o caso, o sequestro da quantia necessária a liquidação integral do valor atualizado devido, valendo-se, para isso, da ferramenta eletrônica SISBAJUD. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022).



    § 5º A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica.



    § 6º Observado o parágrafo anterior, efetuar-se-ão os pagamentos devidos com os valores sequestrados. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)’.



    Ademais, nos termos do artigo 20, § 3º da Resolução CSJT n. 314/2021, não comprovado o pagamento do precatório vencido, será o ente público inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, em face da legislação e dos normativos de regência, e a inadimplência registrada no Sistema TRANSFEREGOV do Governo Federal.



    Assim sendo, em cumprimento ao artigo 17, § 2º, da citada Resolução do CNJ, cientifique a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e a parte autora quanto à inadimplência no precatório, podendo o beneficiário requerer o que entender de direito.



    Ato contínuo inclua o executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e no Sistema TRANSFEREGOV.’



    À análise.



    O pedido liminarmente formulado não merece acolhimento.



    Em cognição sumária, entendo que as alegações tecidas na exordial são insuficientes para persuadir este Juízo quanto à relevância do fundamento do pedido, não se fazendo presente, no caso concreto, os requisitos exigidos pelo artigo 7º, III, da Lei 12.016/09.



    Entendo que os fatos narrados na petição inicial, aliados aos documentos anexados aos autos, não indicam a presença do direito favorável à impetrante; ao contrário sinalizam em sentido diverso, porquanto é fato incontroverso que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) não realizou o pagamento do precatório sob o nº 00766/2023 no prazo estabelecido na Constituição Federal, qual seja, até 31.12.2024.



    Com efeito, embora a EMBRAPA seja uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com capital social totalmente subscrito e integralizado pela União, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.



    Inclusive, referida autonomia foi ampliada com a Lei n. 14.473/22, a qual permite que a EMBRAPA receba recursos oriundos da transferência de tecnologias e do licenciamento de produtos e serviços, ainda que a utilização de tais recursos seja limitada, exclusivamente, à aplicação em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos do § 3º, art. 4º, da Lei n. 5.851/1972.



    No concernente ao pagamento por precatórios, por meio de Ofício Circular, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) cientifica a Embrapa da relação de processos judiciais trabalhistas cujas sentenças condenatórias deverão ser pagas pelo rito dos precatórios de acordo com as respectivas programações orçamentárias incluídas na Lei Orçamentária Anual.



    Destaco, quanto ao tema, que a demonstração financeira referente ao terceiro trimestre de 2024, constante do próprio site da EMBRAPA, observo constar tópico destinado especificamente ao pagamento por precatórios de sentenças condenatórias decorrentes de processos judiciais trabalhistas, no qual consta que ‘Quanto aos processo incluídos na LOA 2024, totalizando-se R$ 6.004 mil, já estão no Tribunal para o devido pagamento pelo rito dos precatórios de acordo com as respectivas programações orçamentárias e financeiras do órgão responsável’, bem como que ‘Como resultado dessa informação, a Embrapa, tendo conhecimento prévio dos precatórios que sendo objeto de incluído na LOA 2025, providenciar a baixa das provisões daqueles processos que estão provisionados, assim que o CSJT informar o devido pagamento. Os registros no Siafi sendo efetuados pelo próprio tribunal em 2025, não refletindo em 2024’.



    Desse modo, não pode a impetrante se eximir do pagamento da dívida, aduzindo que necessita do repasse financeiro da União para efetivá-lo.



    Outrossim, no referente a alegada violação aos princípios da legalidade e da reserva legal, por suposta ausência de previsão constitucional ou legal, também não assiste razão à impetrante. (...)



    Vê-se, assim, que a determinação para inscrição do ente público no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, e o registro da inadimplência no Sistema TRANSFEREGOV, do Governo Federal, decorrem de previsão contida em Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    E, embora dita resolução não seja lei em sentido estrito, trata-se de um normativo elaborado pelo CSJT, o qual é responsável pela supervisão administrativa, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho, de modo que detém competência para a elaboração de tal ato, visando à orientação das atividades do órgão jurisdicional, tal como ocorreu na hipótese dos autos.



    Registro, ainda, que, da análise da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas juntada aos autos, é possível verificar que constam outras inscrições decorrentes do inadimplemento de obrigações trabalhistas em nome da EMBRAPA (ID 830a569).



    No caso em análise, trata-se de precatório decorrente de sentença trabalhista condenatória, em processo no qual a EMBRAPA integrou o polo passivo, de modo que não há que se falar em ‘transcendência da sanção’, pois a sanção está sendo aplicada a quem, oportunamente, deixou de adimplir o crédito nos termos devidos.



    A vista de tais considerações, indefiro a liminar pleiteada” (doc. 81).



    2. A reclamante afirma que “instaurado procedimento de Precatório para satisfação do crédito trabalhista reconhecido ao litisconsorte – Processo Precatório tombado sob o número 0000554-39.2023.5.06.0000 – por motivos alheios à vontade da Embrapa, não houve pagamento do crédito reclamado por parte da União, única proprietária e titular da reclamante e responsável exclusiva pelos pagamentos respectivos, o que resultou na inscrição da Embrapa na CNDT e no Sistema TRANSFEREGOV” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser “uma empresa pública integralmente dependente da União, não sendo a legalmente responsável pelo pagamento de Precatórios ou Requisições de Pequenos Valores e jamais poderia sofrer os efeitos das restrições impostas pela autoridade reclamada, uma vez que em total confronto com a ratio decidendi contida no julgamento das ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [EMATER/CE], 485, 513, 524, 530 [EMATER/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012’” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que, “no caso em tela, o débito é oriundo da Embrapa, mas a responsabilidade pelo pagamento do precatório não é dela, mas da União, única e exclusiva responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes das atividades sociais da Embrapa, que é uma empresa 100% dependente do Tesouro Nacional e que a autoridade judiciária reclamada, com todo o respeito devido, custa a entender” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta “inexist[ir] na Constituição Federal as sanções impostas pela autoridade judiciária acaso ocorra inadimplemento de precatórios e a autorização para inscrição da reclamante na CNDT, bem como para inscrição no Sistema TRANSFEREGOV – o que lhe inviabiliza receber transferências voluntárias – limitando-se eventual sanção ao sequestro de valores, o que se vier a ocorrer jamais poderá incidir sobre as contas bancárias da Embrapa, seus bens e valores” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que “não pode ter contra si registrado nenhuma restrição na CNDT ou no Sistema TRANSFEREGOV em decorrência do não pagamento de uma obrigação pecuniária que não é de sua responsabilidade, mas da União, representando o ato administrativo-jurisdicional nítida feição de sanção política – flagrantemente ilegal e abusiva. Como asseverado, a Embrapa é uma empresa pública 100% dependente da União não cabe à reclamante realizar o pagamento de Precatório/RPV expedido e muito menos ter sequestrado valores de sua conta bancária acaso não as pague em prazo legalmente concedido. De todo modo, os artigos 37 e 41 da Lei 14.791/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024), expressamente prevê que Precatórios/RPV ‘deverão ser integralmente descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal aos órgãos setoriais de planejamento e orçamento do Poder Judiciário’, que sabidamente não é a Embrapa“ (fl. 15, doc. 1).



    Assevera “não ser a responsável pelo pagamento de Precatório/RPV em razão de ser uma empresa pública integralmente dependente da União, não há que se falar na imposição ou manutenção das medidas determinadas pela autoridade reclamada, pois ‘ad impossibilia nemo tenetur’, ou em vernáculo: ninguém é obrigado a cumprir o impossível. De fato, não há como a Embrapa compelir a União a pagar Precatório/RPV expedido, aliado ao fato de que a obrigação legal de pagar é exclusivamente da União, como repetidas vezes reconheceu o Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “seja deferida medida liminar para determinar a imediata baixa das restrições determinadas pela autoridade reclamada – em especial a inclusão feita do nome da Embrapa na CNDT e no Sistema TRANSFEREGOV ou qualquer outro tipo de restrição” (fl. 22, doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “o fim de cassar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado nos autos do Processo Precatório 0000554-39.2023.5.06.0000 com a expressa determinação de que a autoridade judiciária reclamada profira outra decisão, afinada com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal mencionado nas ADPF's 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 com a determinação de que seja dado baixa às restrições realizadas pela autoridade reclamada e no mesmo sentido interdite qualquer inscrição da Embrapa no CADIN ou qualquer outro órgão de registro de restrições ou similares ou aplique outra sanção igual ou similar, uma vez que o pagamento de condenações pecuniárias por intermédio de Precatórios/RPV devem ser pagos exclusivamente pela União, única mantenedora das atividades sociais da Embrapa” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a medida liminar e manter a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa inscrita na Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pelo inadimplemento de precatório, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012, este Supremo Tribunal assentou a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.



    Assim, nos casos em que a Justiça do Trabalho determina o cumprimento da obrigação trabalhista, sem a observância do regime de precatório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    7. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a submissão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ao regime de precatório. Na espécie a reclamante foi inscrita na Certidão da Negativa de Débitos Trabalhistas, por ausência de pagamento de precatório, nestes termos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, contra ato praticado pelo DESEMBARGADOR SERGIO TORRES TEIXEIRA, nos autos do Processo Precatório n. 0000554-39.2023.5.06.0000, instaurado para satisfação de crédito reconhecido ao empregado público DAVID SERGIO SANTANA DE ANDRADE, consubstanciado na inscrição da EMBRAPA na Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como a inclusão da impetrante no Sistema TRANSFEREGOV, o que lhe inviabiliza receber transferências voluntárias. (...)



    Cuida-se de precatório tombado sob o nº 00766/2023, não satisfeito pela executada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA no prazo estabelecido na Constituição Federal, até 31.12.2024. (...)



    O pedido liminarmente formulado não merece acolhimento.



    Em cognição sumária, entendo que as alegações tecidas na exordial são insuficientes para persuadir este Juízo quanto à relevância do fundamento do pedido, não se fazendo presente, no caso concreto, os requisitos exigidos pelo artigo 7º, III, da Lei 12.016/09.



    Entendo que os fatos narrados na petição inicial, aliados aos documentos anexados aos autos, não indicam a presença do direito favorável à impetrante; ao contrário sinalizam em sentido diverso, porquanto é fato incontroverso que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) não realizou o pagamento do precatório sob o nº 00766/2023 no prazo estabelecido na Constituição Federal, qual seja, até 31.12.2024.



    Com efeito, embora a EMBRAPA seja uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com capital social totalmente subscrito e integralizado pela União, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.



    Inclusive, referida autonomia foi ampliada com a Lei n. 14.473/22, a qual permite que a EMBRAPA receba recursos oriundos da transferência de tecnologias e do licenciamento de produtos e serviços, ainda que a utilização de tais recursos seja limitada, exclusivamente, à aplicação em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos do § 3º, art. 4º, da Lei n. 5.851/1972.



    No concernente ao pagamento por precatórios, por meio de Ofício Circular, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) cientifica a Embrapa da relação de processos judiciais trabalhistas cujas sentenças condenatórias deverão ser pagas pelo rito dos precatórios de acordo com as respectivas programações orçamentárias incluídas na Lei Orçamentária Anual.



    Destaco, quanto ao tema, que a demonstração financeira referente ao terceiro trimestre de 2024, constante do próprio site da EMBRAPA, observo constar tópico destinado especificamente ao pagamento por precatórios de sentenças condenatórias decorrentes de processos judiciais trabalhistas, no qual consta que ‘Quanto aos processo incluídos na LOA 2024, totalizando-se R$ 6.004 mil, já estão no Tribunal para o devido pagamento pelo rito dos precatórios de acordo com as respectivas programações orçamentárias e financeiras do órgão responsável’, bem como que ‘Como resultado dessa informação, a Embrapa, tendo conhecimento prévio dos precatórios que serão objeto de inclusão na LOA 2025, providenciará a baixa das provisões daqueles processos que estão provisionados, assim que o CSJT informar o devido pagamento. Os registros no Siafi serão efetuados pelo próprio tribunal em 2025, não refletindo em 2024’.



    Desse modo, não pode a impetrante se eximir do pagamento da dívida, aduzindo que necessita do repasse financeiro da União para efetivá-lo.



    Outrossim, no referente a alegada violação aos princípios da legalidade e da reserva legal, por suposta ausência de previsão constitucional ou legal, também não assiste razão à impetrante. (...)



    Vê-se, assim, que a determinação para inscrição do ente público no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, e o registro da inadimplência no Sistema TRANSFEREGOV, do Governo Federal, decorrem de previsão contida em Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    E, embora dita resolução não seja lei em sentido estrito, trata-se de um normativo elaborado pelo CSJT, o qual é responsável pela supervisão administrativa, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho, de modo que detém competência para a elaboração de tal ato, visando à orientação das atividades do órgão jurisdicional, tal como ocorreu na hipótese dos autos.



    Registro, ainda, que, da análise da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas juntada aos autos, é possível verificar que constam outras inscrições decorrentes do inadimplemento de obrigações trabalhistas em nome da EMBRAPA (ID 830a569).



    No caso em análise, trata-se de precatório decorrente de sentença trabalhista condenatória, em processo no qual a EMBRAPA integrou o polo passivo, de modo que não há que se falar em ‘transcendência da sanção’, pois a sanção está sendo aplicada a quem, oportunamente, deixou de adimplir o crédito nos termos devidos.



    À vista de tais considerações, indefiro a liminar pleiteada” (doc. 81).



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.0128. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pela reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.0128, desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Administrativo. Precatório. Sequestro de verbas. 3. Alegação de afronta ao que decidido nas ADIs 1.662, 1.689, 3.401 e na ADPF 114. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 8.209-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 54.965-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora